Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA. FATO NOTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO PROBATÓRIO. REFORMA PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS RECORRENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com restituição de valores.
2. O autor alegou ter investido R$ 12.000,00 em esquema de pirâmide financeira, requerendo a nulidade do negócio jurídico e a condenação solidária dos réus à restituição do valor.
3. A sentença reconheceu a existência de pirâmide financeira, declarou nulo o negócio por objeto ilícito e condenou solidariamente todos os réus, aplicando a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica.
4. Os recorrentes alegaram preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e prescrição. No mérito, sustentaram inexistência de vínculo, ausência de recebimento de valores e falta de prova de participação no esquema.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se subsistem as preliminares suscitadas pelos recorrentes; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da participação dos recorrentes no esquema ilícito apta a justificar sua responsabilização solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminares
6.1. Inexiste cerceamento de defesa porque os recorrentes expressamente renunciaram à produção de provas, operando-se a preclusão consumativa.
6.2. A inicial descreve adequadamente fatos, causa de pedir e nexo alegado, não havendo inépcia.
6.3. A ilegitimidade passiva não prospera à luz da teoria da asserção, pois a narrativa inicial atribui aos recorrentes a participação na cadeia de fornecimento.
6.4. A alegação de prescrição é afastada, pois se trata de nulidade absoluta decorrente de objeto ilícito, insuscetível de convalidação e não sujeita a prazo prescricional (art. 169 do CC).
7. Mérito – Responsabilidade civil e regime consumerista
7.1. A relação jurídica configura relação de consumo, atraindo a incidência do CDC.
7.2. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária (arts. 7o, parágrafo único; 25, §1o; e 14 do CDC).
7.3. A solidariedade, contudo, exige prova mínima de que o réu integra a cadeia de fornecimento.
8. Ausência de prova da participação dos recorrentes
8.1. O conjunto probatório não demonstra vínculo entre os recorrentes e o esquema de pirâmide financeira.
8.2. O autor não comprovou fato constitutivo de seu direito em relação aos recorrentes, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
8.3. A sentença utilizou o “fato notório” como fundamento para suprir a ausência de prova, mas a participação de pessoas específicas em fraude não possui notoriedade pública que dispense produção probatória.
8.4. A utilização do fato notório para condenar os recorrentes viola contraditório, ampla defesa e limites subjetivos da coisa julgada (art. 374, I, do CPC; art. 5o, LV, da CF; art. 506 do CPC).
8.5. Inexistindo prova documental ou testemunhal que conecte os recorrentes ao esquema, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação a eles.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido. Pedidos julgados improcedentes em relação aos recorrentes. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, em favor dos recorrentes. Mantidos os demais termos da sentença quanto aos demais réus.
Tese de julgamento:
1. A imputação de responsabilidade solidária em esquemas de pirâmide financeira exige prova mínima de participação na cadeia de fornecimento.
2. O fato notório não pode suprir a ausência de prova específica em prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 166 e art. 169 do CC; art. 28 do CDC; arts. 2o, 3o, 7o (parágrafo único), 14 e 25 (§1o) do CDC; art. 373, I, art. 374, I, art. 372 e art. 506 do CPC; art. 5o, LV, da CF; art. 85, §2o e §11 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.059 do STJ.